Tribunal: CARF
Processo: 10830.720686/2011-09
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ROSANE BEATRIZ JACHIMOVSKI DANILEVICZ
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-03-19

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10830.720686/2011-09
ACÓRDÃO
2302-004.374 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
12 de fevereiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MARIANA NARBOT ERMETICE
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2010
DESPESAS MÉDICAS. REQUISITOS LEGAIS.
São admitidas as deduções de despesas médicas com a observância da
legislação tributária e que estejam devidamente comprovadas nos autos.
PROVAS
DOCUMENTAIS
APRESENTADAS
EM
FASE
RECURSAL.
POSSIBILIDADE.
É cabível a juntada de documentos ao processo após a apresentação da
impugnação, quando se destinem a contrapor fatos ou razões invocadas na
decisão de primeira instância, nos termos do art. 16, §4o, alínea “c” do
Decreto no 70.235/72.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Rosane Beatriz Jachimovski Danilevicz – Relatora

Assinado Digitalmente
Johnny Wilson Araujo Cavalcanti – Presidente
Fl. 114
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.374 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.720686/2011-09
2
Participaram do presente julgamento os conselheiros Alfredo Jorge Madeira Rosa,
Angelica Carolina Oliveira Duarte Toledo, Carmelina Calabrese, Roberto Carvalho Veloso Filho,
Rosane Beatriz Jachimovski Danilevicz, Johnny Wilson Araujo Cavalcanti (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário interposto em face do acórdão no 0128.664 da 4a
Turma de Julgamento da DRJ/BEL, na qual os membros daquele colegiado, por unanimidade de
votos, julgaram improcedente a impugnação.
De acordo com a Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal (e-fls. 6-12) contra a
Contribuinte foi lavrada Notificação de Lançamento – Imposto sobre a Renda de Pessoa Física –
IRPF, relativo ao ano-calendário de 2009, exercício de 2010, em razão da constatação de Dedução
Indevida a Título de Despesas Médicas. O motivo da glosa foi a ausência da identificação do nome
do paciente nos recibos apresentados e a ausência de comprovação do efetivo pagamento.
Em julgamento, a DRJ manteve a glosa por entender que não houve a comprovação
do efetivo pagamento por meio da apresentação de documentos hábeis.
Cientificada do acórdão, a Contribuinte apresentou Recurso Voluntário (e-fls. 42-64)
sustentando o direito a comprovação das despesas médicas glosadas com a apresentação de cópia
dos cheques emitidos nominalmente à médica.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Rosane Beatriz Jachimovski Danilevicz, Relatora

1. Admissibilidade
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade. Assim, conheço do recurso.

2. Mérito
A controvérsia estabelecida nos autos cinge-se quanto a dedução indevida de
despesas médicas.
A decisão de piso manteve a glosa por entender não ter sido comprovado o efetivo
pagamento das despesas, uma vez que não foram apresentados documentos hábeis que
Fl. 115
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.374 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.720686/2011-09
3
comprovassem o efetivo pagamento das despesas médicas glosadas, como cópia de cheques,
transferências bancárias, extratos bancários etc.
Relativamente as deduções de despesas médicas, assim estabelece o Regulamento
do Imposto de Renda – RIR/1999, aprovado pelo Decreto no 3.000/99:
DEDUÇÕES
Art.73.Todas as deduções estão sujeitas à comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, §3o).
(...)
Despesas Médicas
Art. 80. Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos
efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com
exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses
ortopédicas e dentárias (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea “a”).
§ 1o O disposto neste artigo (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, § 2o):
I- aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas,
bem como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento
de despesas da mesma natureza;
II- restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III- limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas – CPF ou no
Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica – CNPJ de quem os recebeu, podendo, na
falta de documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi
efetuado o pagamento;
Como se percebe, a dedução das despesas médicas na Declaração de Imposto de
Renda está sujeita a comprovação, a critério da Autoridade Lançadora.
Normalmente, o recibo/nota fiscal firmado pelo profissional da área médica é
aceito para comprovar o pagamento da despesa. Contudo, ainda que o contribuinte apresente os
recibos firmados pelo profissional, com todos os requisitos exigidos pela legislação, é lícito à
Autoridade exigir, a seu critério, outros elementos de provas adicionais, caso não fique convencido
da efetividade da prestação dos serviços ou do respectivo pagamento.
Tal matéria está pacificada pela Súmula CARF 180:
Súmula CARF no 180. Para fins de comprovação de despesas médicas, a
apresentação de recibos não exclui a possibilidade de exigência de elementos
comprobatórios adicionais.
Para comprovação das despesas médicas, a Recorrente juntou com o recurso
voluntário cópia dos doze cheques emitidos nominalmente à médica no ano de 2009. Desse modo,
o vício apontado pela DRJ para manutenção da glosa restou superado.
Fl. 116
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.374 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.720686/2011-09
4
Vale ressaltar que os documentos apresentados em sede de recurso devem ser
apreciados em razão do formalismo moderado e do princípio da verdade material. Além do que,
vale ressaltar que o art. 16, § 4o do Decreto n o 70.235/72 assim estabelece:
Art. 16. A impugnação mencionará:
(...)
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito
de o impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que:
(...)
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
Como se vê, é legalmente possível e permitido ao Julgador conhecer da
documentação acostada aos autos após a Impugnação, sobretudo quando possui evidente
pertinência e correlação com matéria controversa.
Desta forma, não há motivos para manutenção da glosa de dedução de despesas
médicas.

3. Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, dar-lhe
provimento.

Assinado Digitalmente
Rosane Beatriz Jachimovski Danilevicz

Fl. 117
DF CARF MF
Original